Tribunal: TJBA
Processo: 0079412-16.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0079412-16.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AILTON FERNANDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIAN TOURINHO SILVA, JULIA CARDOSO SOARES, ALEX MEIRA ALVES

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
DANILO MENEZES DE OLIVEIRA, ANTONIO MARIO DANTAS BASTOS FILHO, FABIANO FERRARI LENCI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE JUDICIÁRIA. SÚMULA 106 DO STJ. NATUREZA JURÍDICA DE AUTOFINANCIAMENTO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO. SÚMULA 538 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de consórcio e procedente reconvenção para cobrança de parcelas inadimplidas. O apelante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente pela tramitação prolongada do feito e a abusividade de encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente diante da demora na marcha processual; (ii) analisar a legalidade dos encargos em contrato de consórcio e sua distinção do mútuo bancário; e (iii) avaliar a manutenção da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prejudicial de prescrição intercorrente deve ser rejeitada, pois a demora no trâmite processual decorreu de mecanismos inerentes ao serviço judiciário (digitalização, migração de sistemas e redistribuição por competência), sem que houvesse inércia da apelada, incidindo a inteligência da Súmula 106 do STJ.

4. O contrato de consórcio possui natureza de autofinanciamento coletivo, no qual as prestações variam conforme o preço do bem, inexistindo juros remuneratórios ou capitalização mensal passíveis de revisão nos moldes do financiamento bancário comum.

5. A taxa de administração é livremente pactuada pelas administradoras, não havendo abusividade em percentual superior a 10%, conforme a Súmula 538 do STJ.

6. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que o ajuizamento de ação revisional com premissas equivocadas quanto à natureza do contrato configura exercício do direito de ação e erro técnico, não restando demonstrado o dolo processual necessário para a aplicação da penalidade do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: "1. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando a demora na tramitação processual decorre exclusivamente de falhas ou lentidão do aparelho judiciário, sem desídia da parte (Súmula 106/STJ). 2. É lícita a fixação de taxa de administração superior a 10% em contratos de consórcio (Súmula 538/STJ). 3. O erro técnico na fundamentação da inicial, sem prova de dolo ou intuito protelatório, não autoriza a condenação por litigância de má-fé."

Referências
: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 538; TJBA, Apelação nº 8019066-78.2022.8.05.0150; CPC, arts. 80, II e 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

0079412-16.2010.8.05.0001
, em que figura como Apelante
AILTON FERNANDES DE OLIVEIRA
e,
apelado,
DISAL
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTD
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07